Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721483-36.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GOMES CHACON, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., FERNANDA GOMES CHACON D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ID 68322733) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. A parte apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 68465230), mas quedou-se inerte (ID 69153900). Novamente intimado (ID 69246353), manifestou-se a recorrente apresentando procuração e substabelecimento (ID 69625622 e ss). É o relatório. Decido. Consoante os Arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de apelação (ID 68322733), Dr. José Carlos Van Cleef de Almeida Santos, portador da OAB/SP 273.843, obteve poderes de representação processual por meio do substabelecimento de ID 69625624, pág. 44, em 2.6.2023. Contudo, o advogado que originariamente recebeu a outorga da apelante e que substabeleceu os poderes ao advogado subscritor e signatário digital do recurso de apelação, Dr. Aleksander Silva De Matos Pêgo, recebeu a outorga de poderes com validade de 1 (um) ano a contar da data de 3.10.2023 (ID 69625623, pág. 48), sendo que a apelação foi interposta em 21.11.2024. Intimada para regularizar a representação processual por duas vezes (ID's 68465230 e 69246353), a apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. não sanou o vício no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Sem honorários advocatícios. Publique-se, Intime-se. Após, voltem os altos conclusos para julgamento dos demais recursos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator